Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA EX-ESPOSA NO PLANO DE SAÚDE DO EX-MARIDO. DIREITO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. ESTATUTO DOS MILITARES E REGULAMENTO DO FUSEX.
1. Faz jus ao benefício da gratuidade justiça (CPC/2015 98) a parte que comprova rendimentos mensais aproximados de R$ 5.000,00, bem como o pagamento de aluguel no valor mensal de R$ 1.760,00, o que, somado às demais despesas ordinárias cotidianas (água, luz, telefone, alimentação, vestuário etc.), demonstram a sua impossibilidade de arcar com as custas e encargos processuais sem o comprometimento do próprio sustento.
2. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal se os documentos juntados pela apelante quando da interposição recursal são mera reprodução de documentos carreados aos autos junto com a contestação.
3. Inexiste interesse recursal na fixação da data da separação de fato se a matéria, além de ser estranha à lide (não foi pedida na inicial ou na contestação da ação divórcio), não possui utilidade prática para o julgamento do mérito do recurso.
4. A ex-esposa não possui o direito de ser mantida no plano de saúde do ex-marido militar (FuSEx), pois, a partir do divórcio, perde a condição de dependente do militar (Lei no 6.880/80 50 IV “d” § 2o I, com redação conferida pela Lei 13.954/2019) e, por conseguinte, deixa de ser beneficiária do Fundo de Saúde do Exército – FuSEx, salvo quando contemplada judicialmente com pensão alimentícia a ser paga pelo ex-cônjuge, o que não é o caso dos autos (PORTARIA – C Ex No 1.742/2022 6o “b” 16 “c”). Precedentes.
5. Além disso, não se pode impor ao Fundo de Saúde do Exército – FuSEx, terceiro estranho à lide, que não a integrou, a obrigação de manter ex-cônjuge de militar como beneficiária de seu plano de saúde, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/2015 506).
6. Rejeitou-se a preliminar de inovação recursal, conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.